Tribunal: TJPA
Processo: 0801876-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801876-58.2021.8.14.0000
PACIENTE: ODINEI DA SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HHABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808647-86.2020.8.14.0000

IIMPETRANTE: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA.

PPACIENTE: ODINEI DA SILVA CRUZ.

AAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PPROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RRELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006
.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CUJA FUNDAMENTAÇÃO É GENÉRICA E ABSTRATA, ALÉM DE AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA A QUALQUER GRUPO DE RISCO. PRISÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SENDO INVIÁVEL SUA
SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas proporciona para a sociedade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares, sendo descabida a alegação de que sua motivação seja genérica;

2. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus pois não há nos autos comprovação de que o mesmo pertença ao grupo de risco do COVID- 19;

3. Não foi comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu pais, além do que, no momento em que foi preso em flagrante delito, o genitor não estava sob seus cuidados;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ODINEI DA SILVA CRUZ, acusado da prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 02/02/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva na mesma data, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérica e abstrata; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) correr o risco de ser infectado com o coronavírus, pois a grave situação de superlotação e falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; d) tem direito a prisão domiciliar por ser cuidador exclusivo de seu genitor, um idoso e com comorbidade (Diabetes Melittus - CID 10: / 10 e 11); e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4686233 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 02/02/2021, por volta das 22H30, na Rua Frederico Vasconcelos, Bairro Novo 2, no local conhecido como “Morro”, no município de Barcarena, os acusados Odinei da Silva Cruz (paciente), Marcelo da Silva Cardoso e André Carneiro Coelho, associados praticaram o crime de tráfico de drogas, em razão de estarem na posse de 50 (cinquenta) papelotes de “pasta base de cocaína”.

Na data e hora acima mencionada, uma guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, de que no local conhecido citado anteriormente estava havendo comércio de drogas. Os policiais dirigiram-se até o local e ao se aproximar desceram da viatura e continuaram o percurso a pé, na intenção de flagrar a prática delituosa.

Observaram a uma certa distância que consumidores procuravam o corréu André Coelho, que recebia o dinheiro e repassar para o Comparsa Marcelo Cardoso, enquanto o paciente buscava as drogas que estavam próximas a ele, em cima de tijolos.

DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA SER GENÉRICA E ABSTRATA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se nos autos que o juízo inquinado coator justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado, bem como sua disposição, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos, motivo pelo qual DECRETO suas prisões preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.[...]

[...]A Defesa do acusado Odinei formulou pedido de revogação de prisão preventiva mediante substituição por medidas cautelares diversas, aduzindo em síntese, que o acusado seria em verdade usuário de drogas e não um traficante, além de ser o único responsável pelos cuidados de seu genitor que possui comorbidade.[...]

[...]Compulsando os autos, verifico que foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva, por ocasião da representação da Autoridade Policial.

Os indícios de autoria e materialidade restam comprovados por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo de constatação provisória.

A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal.

A defesa alega que o réu é usuário de drogas, contudo, não se eximiu de seu ônus de comprovar tais alegações. Outrossim, tal argumento por si só não é suficiente para a concessão do benefício, se presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar. Entendo que a substituição da segregação cautelar por medidas diversas não são suficientes ante a existência dos requisitos próprios da prisão preventiva.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas proporciona para a sociedade.

DO RISCO QUE O PACIENTE CORRE EM SER CONTAMINADO PELO CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID- 19 para que ocorra a revogação da prisão preventiva.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão de COVID-19 nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DO DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR POR SER CUIDADOR EXCLUSIVO DE SEU GENITOR, UM IDOSO DOENTE

Não foi comprovado que, o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu pai, pois não há apontamento algum validando e conforme narrado na impetração, o coacto ainda tem mais 03 (três) irmãos que podem também cuidar do idoso, além do que, no momento da prisão em flagrante delito, o coacto não estava tomando conta de seu genitor.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular n° 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2021